Tribunal: STF
Processo: Rcl 81761
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE N. 853 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA, contra  decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010386-28.2022.5.15.0147, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE n. 906.491 (Tema n. 853 da RG).



    2. Alega a parte autora na inicial que “cuida-se a origem de Reclamação Trabalhista (...) pela Requerente, em representação de seu falecido marido e ex-servidor, o Sr. João Domingos da Silva, em face do Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Resíduos Sólidos de Aparecida – SAAE, que visa a declaração da nulidade da transmudação automática do regime celetista para estatuário, com a condenação da autarquia nas verbas trabalhistas de direito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “foi proferida sentença pelo MM. Juiz Dr. André da Cruz e Souza Wenzel, titular da Vara do Trabalho de Aparecida, que reconheceu tanto a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa quanto a nulidade da transmudação automática e a prevalência do regime celetista, conforme entendimento deste C. STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que “houve interposição de Recurso Ordinário contra a sentença, que resultou no Acórdão ora Reclamado, que reconheceu a validade da transmudação automática de regimes e decretou a incompetência da Justiça do Trabalho” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “mesmo após a interposição de diversos recursos na Justiça do Trabalho, a decisão não foi modificada, sob o argumento de que não há transcendência no r. decisum que justifique a revisão da matéria” (fl. 8, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 19):



    “O trabalhador falecido (a reclamante é sua esposa) foi admitido no reclamado em 22/1/1980 para o exercício da função de servente e teve diversas promoções ao longo do contrato, tendo exercido como última função a de encanador. 



    É incontroverso nos autos que, em 10/7/1994, por meio da Portaria 7/1994, o regime celetista do trabalhador foi convertido para o Regime Único Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Aparecida/SP, conforme o disposto na Lei Municipal 2.541/93 (fl. 89).



    (...)



    Assim, os servidores contratados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, desde que em exercício há pelo menos cinco anos contínuos, adquiriram estabilidade no serviço público. 



    E esse é exatamente o caso do de cujus, que foi contratado oito anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, em 1980 e que, portanto, possuía estabilidade no serviço público. 



    O entendimento do Tribunal Pleno do TST, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade 105100-93.1996.5.04.0018, é de que não há impedimento para que o trabalhador contratado sem concurso público antes da vigência da Constituição Federal de 1988, com estabilidade do art. 19 do ADCT, passe a ser submetido ao regime estatutário, não havendo nesse caso somente a investidura em cargo público para o qual se exige concurso público.



    (...)



    Diante disso, verifico que a Justiça do Trabalho não detém competência para processar e julgar a presente ação, em razão do regime estatutário a que o trabalhador falecido estava submetido. A competência dessa Justiça Especializada existe até o momento em que houve a conversão para o regime estatutário, o qual está abarcado pela prescrição. Nesse cenário, dou provimento ao recurso, para declarar a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.”.



    Defende a reclamante que “o Acórdão proferido pelo E. TRT-15 que nega a competência da Justiça do Trabalho viola diretamente o teor do julgado proferido por este STF, com repercussão geral, devendo ser desconstituído de plano” (fl. 9, e-doc. 1). 



     



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Para o Reclamante, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 906.491, Tema n. 853 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 853 - Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo.



    Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    6. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foi interposto agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual foi negado provimento, pela 5ª Turma do TST.



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    7. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente